Tribunal: STF
Processo: ARE 1487456
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 82. DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível da 2ª Turma julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 82 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. 



    1. Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ativa da Associação recorrente para ajuizar a presente ação sem autorização expressa de seus associados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-1 (Tema 82), ao interpretar o artigo 5º, inciso XXI, da CF, decidiu que as associações dependem de autorização expressa de seus associados para a propositura da ação coletiva, por autorização individual dos associados ou por meio de Assembleia Geral com vistas à propositura da ação. 



    3. A tese fixada no Tema 82, foi proferida em julgamento de demanda que debatia direito individual homogêneo, consistente na execução de título judicial ajuizada por associação sem autorização de seus filiados. No caso em apreço, o direito defendido pela parte autora/apelante é coletivo, stricto sensu, de natureza indivisível, de titularidade de um grupo de servidores públicos, de modo que o precedente aplicado pelo magistrado não pode ser utilizado. 



    4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 20, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



     



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e o Tema nº 82 ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que “não houve apresentação, por parte da Autora, ora Recorrida, de autorização expressa dos associados para postulação em juízo (o que é admitido no próprio Acórdão recorrido), de modo que a exigência constitucional foi afrontada” (e-doc. 35, p. 8).



    3.2. Argumenta que “no julgamento do RE n. 573232/SC não houve qualquer distinção quanto à aplicação específica para a defesa de direitos individuais homogêneos dos associados - de modo que, data vênia ao entendimento, entende-se que não caberia, aqui, a distinção entre o caso concreto e o precedente“ (e-doc. 35, p. 9).



    3.3. Afirma que, “ por tratar-se a legitimidade ad causam de condição da ação, a legitimidade é vício insanável, e dado a não distinção entre o caso em comento com o precedente firmado no julgamento RE n. 573.232/SC, o acordão recorrido deverá ser reformado para que seja mantida a sentença, em virtude da ilegitimidade da Associação dos Oficiais para representar seus associados, diante da apresentação de autorização estatutária genérica para representação” (e-doc. 35, p. 11).



    3.4. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido e provido, mediante a reforma do Acórdão recorrido para manter sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa com fundamentos no art. 5º, inciso XXI da Constituição Federal e RE n. 573.232/SC - Tema 82” (e-doc. 35, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que “o presente recurso não deve ser conhecido eis que a recorrente não demonstrou a repercussão geral, isto é, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (e-doc. 43, p. 2).



    4.1. Afirma que “não pleiteia em juízo direitos subjetivos e individuais dos oficiais militares do estado de Goiás, mas, tão somente, busca a nulidade de ato administrativo que se constitui prejudicial à Instituição da Polícia Militar e a direitos transindividuais. Para tanto, a recorrida se ampara em seus objetivos estatutários e pugna pelo zelo das normas constitucionais e infraconstitucionais, razão pela qual nada obsta a sua legalidade ativa” (e-doc. 43, p. 4). 



    4.2. Sustenta que “no presente caso a Associação está em busca de um direito que se diz respeito a Instituição e a direitos transindividuais, não ao direito individual de cada associado” (e-doc. 43, p. 5).



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    6. O agravante argumenta que “a decisão ora agravada está equivocada, haja vista que o recurso extraordinário interposto merece ser conhecido e provido, pois não depende de reexame de prova, tampouco de análise de direito local, o que afasta a incidência da Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 52, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.  



    8. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 35, p. 3-5), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    8.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “I.2. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL 



    09. O presente tópico serve, a um só tempo, para cumprir a formalidade essencial desta modalidade recursal, exigência do art. 1.035, §2º do CPC, bem como demonstrar irrefutavelmente a repercussão geral da matéria constitucional debatida no presente recurso. 



    10. Com efeito, o art. 1.035, §1º do CPC, estabelece que ‘para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’.



    11. Quanto à Repercussão Geral, será considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, além do fato de que o caso em apreciação traz questões caras a sociedade, possui alcance geral e socialmente relevante. 



    12. Se essa é a definição legal de repercussão geral, não há como afastá-la no presente caso. 



    13. A questão oferece repercussão geral, pois o seu julgamento definirá o alcance da expressão quando expressamente autorizadas, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas. 



    14. Afinal, o caso amolda-se perfeitamente a discussão relevante ao ordenamento jurídico pátrio, já apreciada pela Supremo Tribunal Federal no RE n. 573.232/SC - Tema 82, quanto a representação específica dos associados por suas associações, fixado no precedente: (...)



    15. Na oportunidade, ao fixar a tese de repercussão geral, o STF reconheceu que não basta autorização estatutária genérica de entidade associativa para que ela tenha legitimidade para promover demandas em favor de seus associados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição Federal (Art. 5, XXI da CF) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade. 



    16. No caso em apreço, a preliminar de ilegitimidade em relação ao tema foi levantada tanto na contestação apresentada pelo Estado de Goiás, Apelado, quanto na apresentada pelo SINDEPOL, ora Recorrente. 



    17. Nesse sentido é que a Sentença havia julgado, sem resolução de mérito, pela extinção do feito ao devidamente interpretar que a representação exercida pela Associação dos Oficiais padecia de vício de legitimidade ad causam, uma vez que não apresentou a autorização expressa de seus associados para a presente ação (Evento n. 92). 



    18. Contudo, a apelação interposta pela Associação dos Oficiais foi conhecida e provida no sentido de cassar a sentença, equivocadamente contrariando a interpretação estabelecida pelo Tribunal Superior (Evento n. 100). 



    19. Portanto, ao desrespeitar dispositivo constitucional (art. 5º, XXI da CF) e precedente fixado no Supremo Tribunal Federal no RE n. 573.232/SC - Tema 82, fica claro que o julgamento do presente recurso ultrapassa o interesse subjetivo da causa, razão pela qual atesta-se estar devidamente preenchido o requisito especial da repercussão geral da matéria constitucional.” (e-doc. 35, p. 3-5).



    8.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, é insuficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8.3. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    10. Observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 573.232-RG/SC (Tema RG nº 82), de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski.  



    10.1. No julgamento do RE nº 573.232-RG/SC, Tema RG nº 82, discutiu-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento.  



    11. O presente caso trata de direito “coletivo, stricto sensu, de natureza indivisível, de titularidade de um grupo de servidores públicos” (e-doc. 20, p. 5).  



    11.1. A controvérsia tratada neste processo cinge-se “à análise da legitimidade ativa da Associação recorrente para ajuizar a presente ação [anulatória de ato administrativo] sem autorização expressa de seus associados” (e-doc. 20, p. 5). Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência do RE nº 573.232-RG/SC, nos seguintes termos:



    “Extrai-se dos autos que a recorrente, Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ASSOF), ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Estado de Goiás, visando obter a anulação da Portaria n. 0472/2018/SSP que estabelece que os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares ou por bombeiros militares estaduais contra civis serão investigados, exclusivamente, pela Polícia Civil.



    Após trâmite processual o magistrado extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, sob o fundamento de que ‘de acordo com a Tese de Repercussão Geral definida no Tema 82, aprovada nos temos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09-12-2015, não basta autorização estatutária genérica da entidade associativa para que a mesma tenha legitimidade para promover demandas em favor de seus associados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, inciso XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade’. 



    Nesse viés, cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ativa da Associação recorrente para ajuizar a presente ação sem autorização expressa de seus associados.



    Sob esse enfoque, urge ponderar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-1 (Tema 82), ao interpretar o artigo 5º, inciso XXI, da CF, decidiu que as associações dependem de autorização expressa de seus associados para a propositura de ação coletiva, seja por autorização individual dos associados ou por meio de Assembleia Geral. 



    Contudo, a tese fixada no Tema 82, foi proferida em julgamento de demanda que debatia direito individual homogêneo, consistente na execução de título judicial ajuizada por associação sem autorização de seus filiados. 



    Por outro lado, no caso em apreço, o direito defendido pela parte autora/apelante é coletivo, stricto sensu, de natureza indivisível, de titularidade de um grupo de servidores públicos, de modo que o precedente aplicado pelo magistrado não pode ser utilizado. 



    Isso porque, referido precedente foi firmado em tutela coletiva de direito individual homogêneo, ao passo que não vincula as ações coletivas que tenham como objeto direito difuso ou coletivo.



    Assim, coaduno com o parecer da Promotora de Justiça em Substituição na Procuradoria de Justiça, no seguinte sentido (evento 126):



    ‘(…) 



    Assim, a legitimidade ativa deve ser analisada exclusivamente à luz das normas referentes ao tema constantes na Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à matéria em virtude da Teoria das Fontes, internalizada no sistema do processo coletivo. 



    Ainda sobre o tema, Daniel Assumpção Amorim ao discorrer sobre a Tese 82 do STF, assim leciona:



    Registre-se, por fim, que o precedente ora analisado do Supremo Tribunal Federal trata especificamente de tutela coletiva de direito individual homogêneo, de forma que seus possíveis efeitos vinculantes não podem afetar ações coletivas que tenham como objeto direito difuso ou coletivo. (…) 



    Desse modo, em virtude da natureza do direito debatido nos autos (coletivo stricto sensu), verifica-se que o precedente aplicado pelo Juízo a quo não se amolda ao caso em análise, razão pela qual a sentença merece ser reformada, reconhecendo-se a legitimidade ativa da ASSOF. (...)’



    Nesse linear, a sentença deve ser cassada porque aplicou tema de recursão geral que não se amolda ao caso dos autos.



    (...)



    Posto isso, conheço do recurso e concedo-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento da ação.” (e-doc. 20, p. 4-6; grifos nossos).



    12. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    12.1. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.“



    (RE nº 1.362.053-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 



    (ARE nº 1.293.130-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.280.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.340.916-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).  



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator